Tribunal: STF
Processo: HC 253765
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS. ALEGAÇÕES DE ILICITUDE. SUPOSTO COMPARTILHAMENTO IRREGULAR DE DADOS FISCAIS E FINANCEIROS. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATIPICIDADE. CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 200.321/PR (e-doc. 46).



     2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras 58 pessoas, ante a suposta prática dos crimes descritos nos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), art. 288, caput (associação criminosa), e art. 299, caput (falsidade ideológica), por 17 vezes, ambos do Código Penal (e-doc. 2).



     3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, interpôs-se o citado recurso ordinário no STJ, tendo o ministro relator negado-lhe provimento (e-doc. 24), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



     4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade de toda a persecução penal em razão da ilicitude das provas que embasaram a investigação e a denúncia, afirmando que a interceptação telefônica foi deferida com base apenas em denúncias anônimas e em verdadeira prática de fishing expedition, com a interceptação indiscriminada de 60 linhas telefônicas da empresa Fortaleza. Aponta ser indevido o acesso irrestrito e sem limitação temporal ao conteúdo de aparelhos eletrônicos apreendidos. Alega, ainda, a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira enviados pela UIF por configurarem verdadeira quebra de sigilo bancário “por encomenda”, em afronta ao precedente do STF no HC 201.965, além da nulidade da quebra de sigilo fiscal realizada diretamente junto às Receitas Estaduais do Paraná e de Minas Gerais, sem prévia autorização judicial e fora das hipóteses do Tema 990 da repercussão geral. Sustenta que todas as provas dela derivadas estão contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada. A defesa também aponta a nulidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição. Assinala a atipicidade das condutas imputadas, sustentando que os fatos narrados correspondem, quando muito, a supostos crimes tributários ainda sem lançamento definitivo, atraindo a incidência da Súmula Vinculante 24 do STF, com aplicação do princípio da consunção em relação às imputações de falsidade ideológica e consequente atipicidade do crime de organização criminosa. Diz que, a alegada violação ao citado verbete vinculante, ao contrário do que alegado pelo STJ, foi analisada no RHC 151.007/PR em contexto diverso ao presente, quando inexistia denúncia.



     5. Requer o reconhecimento das nulidades arguidas, com o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, busca suspensão do processo ou a determinação ao STJ para que analise o questão considerada já apreciada no RHC nº 151.007/PR.



     É o relatório. 



     Decido. 



    6. Em caráter preliminar, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Nesse sentido: HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017.



    7. O STJ, ao manter a decisão monocrática do relator, reconheceu a regularidade da interceptação telefônica. Transcreve-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) Conforme expus na decisão agravada, destaquei o seguinte trecho sobre a nulidade da interceptação telefônica (fls. 2.013/2.014):



    Da análise dos autos 0038004-82.2019.8.16.0014, verifica-se que o Inquérito Policial n. 20141/2019 foi instaurado em 26 de março de 2019, por intermédio de portaria, a partir de apresentada notitia criminis por pessoa não identificada, na qual se indicava que determinadas empresas estariam sonegando ICMS em operações de compra e venda de café. Antes da própria inauguração do inquérito, a autoridade policial instaurou o Boletim em Análise para verificar a procedência das informações apócrifas recebidas, conforme se verifica do mov. 29.1 daqueles autos. 



    A partir de então, o d. Delegado de Polícia realizou uma série de diligências – não submetidas, inicialmente, à reserva de jurisdição – para a obtenção de informações que pudessem corroborar tal “denúncia anônima”, conforme se verifica dos documentos encartados no mov. 29 dos autos 0038004- 82.2019.8.16.0014. Tais elementos foram obtidos a partir de buscas em banco de dados disponíveis à Polícia Civil, apurando informações pessoais, cadastrais, societárias e patrimoniais das pessoas físicas e jurídicas possivelmente relacionadas aos ilícitos apurados. Essas evidências iniciais permitiram a verificação, por exemplo, do exponencial aumento do capital social da empresa F. E. I. – de responsabilidade de J. L. B. T. e cujo contador era M. B. – cujo capital saltou de R$ 1,2 milhão em 2011 para R$ 27 milhões em 2017 (v. mov. 29.68 dos autos 0038004-82.2019.8.16.0014). 



    De posse desses elementos iniciais, a autoridade policial oficiou à Corregedoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Ofício 108/2019 – TVO/JCVC) solicitando informações a respeito da realização de transações e consequente emissão de notas fiscais entre as empresas investigadas bem como questionando outros pontos de interesse das investigações (mov. 29.58 dos autos 0038004- 82.2019.8.16.0014). Tais questões foram respondidas pela Receita Estadual através do Ofício 60/2019 – SEFA/CG (mov. 29.61 dos autos 0038004-82.2019.8.16.0014), tendo havido outras comunicações oficiais entre o Delegado e a SEFA (movs. 29.65 e 29.66 dos autos 0038004- 82.2019.8.16.0014) – as quais não configuram quebra de sigilo fiscal, posto que não foram enviadas informações específicas das empresas e de suas transações. 



    Com base nesses elementos e em outros colhidos ao longo desta fase inicial das apurações, a autoridade policial, ainda no ano de 2019, representou pela autorização judicial para a requisição de Relatórios de Inteligência Financeira da Unidade de Inteligência Financeira (UIF – COAF) referentes às pessoas físicas e jurídicas investigadas – o que foi deferido, conforme se verifica dos autos 0061904- 94.2019.8.16.0014.



    As informações constantes de tais Relatórios de Inteligência Financeira – conjugadas com os demais elementos indiciários que já constavam do caderno investigatório – serviram de substrato para a apresentação, em janeiro de 2020, de representação policial pela quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, que foi autorizado pelo d. Juízo no bojo dos autos 0002238-31.2020.8.16.0014. E osa quo dados obtidos foram utilizados para fundamentar o requerimento de quebra de sigilo de dados telemáticos formulado e deferido nos autos 0025607- 54.2020.8.16.0014.



    De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a medida cautelar de interceptação telefônica seja residual, quando não pode ser produzida por outros meios, e amparada nos termos do art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 822.879/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/9/2024; HC n. 460.958/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/4/2021; e RHC n. 83.539/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/12/2018.



    Além disso, é preciso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. 



    É a orientação pacífica, conforme o AgRg no RHC n. 191.678/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/4/2024; o RHC n. 44.787/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/9/2017; e o RHC n. 35.127/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/8/2017. 



    Dos excertos verifico que o pedido de interceptação telefônica está amparado em indícios produzidos pela polícia, que solicitou informações públicas em bancos de dados disponíveis à polícia civil, bem como informações insuficientes a caracterizar quebra de sigilo fiscal prestadas pela receita estadual. Tais indícios são indevassáveis na via eleita, haja vista a impossibilidade de incursão em provas. 



    Em relação à alegação de realização de fishing expedition em razão da ausência de limitação de tempo e monitoramento de 60 linhas da empresa investigada, há o seguinte pronunciamento do Tribunal local (fls. 2.017/2.018):



    Na hipótese dos autos, não verifico qualquer irregularidade no deferimento da interceptação telefônica nos moldes da decisão de mov. 21.1 e seguintes dos autos 0026193-91.2020.8.16.0014, visto que a medida tinha objeto específico e determinado, além de estar fundamentada, como já disse no tópico II. a. 1, em robusto conjunto probatório obtido a partir de diligências investigativas anteriores. Havia, portanto, causa provável e objetivo definido, não se tratando de uma tentativa de de modo aleatório, algum pescar, elemento de prova que corroborasse a tese da investigação.



    Com efeito, diante das informações de que a prática supostamente delitiva poderia ser uma constante na dinâmica da pessoa jurídica investigada (a partir dos indícios obtidos anteriormente), não se mostra desarrazoado o deferimento de interceptação telefônica dos números telefônicos vinculados à empresa. 



    Nesse sentido, valho-me dos argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual atuante na primeira instância (mov. 2196.1 dos autos originários): 



    Não há falar, aprioristicamente, em realização de fishing expedition na interceptação de 60 linhas telefônicas da empresa, pois houve delimitação do objeto investigado e os números são vinculados à pessoa jurídica investigada. 



    O agravante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da medida, operando, então, o ônus da prova no rito do habeas corpus, que determina demonstração de plano das alegações por parte do impetrante.



    Ausente, no ponto, ilegalidade a ser sanada no acórdão.



     (...)” (e-doc. 24, p. 4-5; grifos adicionados)



    8. A regra, consoante se extrai do Texto constitucional, é a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da honra (CRFB, art. 1º, inc. III, e 5º, inc. X).



     



    9. A Lei nº 9.296, de 1996, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo, no art. 2º, requisitos para a licitude das interceptações, evitando-se que a medida seja empregada em qualquer caso e sem critérios seguros. Eis o teor do dispositivo: 



     



     “Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.“ (grifos nossos).



     



    10. A contrario sensu do que versado na norma, exige-se, para a legitimidade da medida: (i) a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; (ii) a imprescindibilidade da interceptação, ante a insuficiência de outros meios probatórios; e (iii) que o fato investigado constitua infração punida com pena de reclusão.. 



     



    11. A interceptação telefônica, por implicar restrição a direitos fundamentais, é providência de caráter excepcional, somente admissível quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais e constitucionais.



     



    12. No caso concreto, à luz do que consignado pelas instâncias antecedentes, não se verifica ilegalidade na fundamentação adotada para o deferimento da interceptação telefônica.



    13. As decisões antecedentes registram que o afastamento do sigilo das comunicações se destinou à apuração de crimes supostamente praticados por grupo voltado à sonegação de ICMS por empresas de compra e venda de café. Destacou-se as razões apresentadas pela autoridade policial, a demonstração de indícios de autoria, a gravidade das condutas imputadas, puníveis com reclusão, além da realização de diligências preliminares para averiguar a procedência da denúncia anônima. Assentou-se, ainda, a imprescindibilidade da medida, diante da complexidade da investigação.



    14. Quanto à alegação de fishing expedition, o acórdão impugnado consignou que a medida tinha objeto específico e determinado, ainda que alcançasse diversas linhas telefônicas, todas vinculadas à mesma pessoa jurídica investigada, o que afasta a ideia de devassa aleatória.



    15. Nessas circunstâncias, não diviso ilegalidade manifesta. As decisões das instâncias precedentes alinham-se à jurisprudência desta Corte quanto aos requisitos de validade da interceptação telefônica. Ilustrativamente:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, ‘deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade’ (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; ‘complexidade do grupo organizado’; e constatação ‘de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados’. 4. ‘Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação’ (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 204.378-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).



    16. No que concerne à quebra de sigilo telemático, também não se verifica ilegalidade. O Superior Tribunal de Justiça assentou distinção entre: (i) a obtenção de dados informáticos já armazenados (dados estáticos); e (ii) a interceptação do fluxo de comunicações em tempo real, sujeita ao regime da Lei nº 9.296/1996. Para o acesso a dados pretéritos armazenados, salientou-se a incidência do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que não exige limitação temporal prévia da medida. Eis o trecho pertinente:



    “Quanto ao acesso indevido aos telefones apreendidos, o Tribunal local afastou a alegação aduzindo que as disposições do Marco Civil da Internet não se aplicariam ao caso (fl. 2.025). 



    De fato, por ocasião de tais julgados, inclusive, a Terceira Seção distinguiu a quebra de dados informáticos estáticos e a interceptação do fluxo de informações, não possuindo, aos primeiros, a mesma abrangência de proteção constitucional e legal desta última. O art. 2º da Lei n. 9.296/1996, e toda a sua disciplina, não se aplica aos casos em que se pretende obter os dados informáticos já existentes e coletados. 



    Estes os julgados nos quais a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou tal posição: RMS n. 60.698/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 4/9/2020; RMS n. 61.302/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 4/9/2020; e AgRg no RHC n. 189.011/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe 21/3/2024.



    Além disso, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados, nos termos da Lei n. 12.965/2014, não necessita conter limitação temporal da diligência (AgRg no RHC n. 166.662/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/8/2023). 



    Assim, não há falar em ilegalidade também nesse ponto.”



    17. De fato, o prazo de 15 dias previsto para a duração da interceptação de comunicações telefônicas – prorrogável por iguais períodos – não se aplica, por simetria, ao afastamento do sigilo de dados telemáticos, em razão da natureza diversa das medidas.



    18. Na interceptação telefônica, a autorização judicial projeta-se sobre diálogos futuros, de cujo teor não se tem prévio conhecimento, o que justifica a imposição de prazo determinado, passível de prorrogação motivada.



    19. Na quebra de sigilo de dados telemáticos, o provimento jurisdicional volta-se à obtenção de registros pretéritos, armazenados em dispositivos ou em provedores de internet. Não se admite devassa ilimitada da privacidade do investigado, mas é possível que a medida abarque períodos mais longos, a depender da duração e da dinâmica dos fatos delituosos em apuração.



    20. Assim, ausente disciplina normativa específica quanto ao prazo nas Leis nº 9.296/1996 e nº 12.965/2014, o alcance temporal da medida deve ser aferido à luz do princípio da proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO. TÉCNICA PER RATIONEM. PERÍODO DE QUEBRA. PROPORCIONALIDADE. MÁTERIA FÁTICA ESTABILIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. Decisão de quebra de sigilo telemático sucinta, mas suficiente quanto ao dever de fundamentação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Técnica ‘per relationem’ compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Marcos temporais do período de quebra fixados nas instâncias antecedentes. Matéria fática estabilizada, insusceptível de reexame na via eleita. 3. Quebra de sigilo telemático por período proporcional, com abrangência contemporânea às práticas delitivas denunciadas. Violação às Leis 9.296/96 e 12.965/2014 não configurada. 4. A legislação confere prerrogativa ao Relator para julgar individualmente pedidos manifestamente incabíveis, improcedentes ou contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.“



    (HC n° 170.376-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos nossos



    21. No tocante às alegações de ilegalidade no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e às informações prestadas pelas Receitas Estaduais, o STJ consignou não ter havido requisição direta pelo órgão de persecução penal nem divulgação de dados sensíveis protegidos por sigilo fiscal. O acórdão registrou:



    “Sobre a ilegalidade do envio de relatórios de inteligência financeira, a alegação foi rechaçada na origem em razão dos seguintes termos (fl. 2.029): 



    Rememore-se, inicialmente, que a obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) enviados pela UIF foi devidamente autorizada pelo d. Juízo na representação formulada nos autos 0061904-a quo 94.2019.8.16.0014 – a qual foi apresentada precisamente em razão da discussão travada sobre a questão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que havia afetado a discussão para julgamento sob a sistemática da Repercussão Geral e determinado, em 16/07/2019, o sobrestamento dos inquéritos, procedimentos investigatórios criminais e processos judiciais que versassem sobre o tema, com exceção dos feitos nos quais os dados tenham sido compartilhados com prévia autorização e competente supervisão judicial. 



    Assim, em 13/09/2019 o d. Delegado de Polícia ajuizou seu pedido de autorização para o requerimento de envio dos RIFs, tendo o pedido sido regularmente deferido pelo d. Juízo em 09/10/2019 (v. a quo autos 0061904- 94.2019.8.16.0014) – sem qualquer irregularidade no que tange à pendência de julgamento de questão de repercussão geral, visto que a autorização judicial afastava a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do tema pela Corte Suprema. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios, teses essas aplicáveis ao caso concreto. 



    No caso, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que não houve requisição direta do órgão de persecução, tendo o pedido sido deferido pelo Juízo. Em relação à suposta ilegalidade das informações prestadas pelas receitas estaduais de Minas Gerais e Paraná, o Tribunal local disse o seguinte (fls. 2.036/2.037)



    Na resposta apresentada no Ofício 60/2019, o Fisco Paranaense limitou-se a informar que algumas empresas mineiras e paulistas, identificadas como noteiras pela autoridade policial, emitiram notas fiscais para empresas do Paraná – sem apresentar detalhe sobre tais operações, e sem indicar especificidades em relação à F. A.. Ademais, apresentou informações sobre a forma de recolhimento de ICMS por algumas dessas empresas, mas novamente sem detalhar eventuais débitos ou a existência de créditos. Por fim, sanou dúvida da autoridade policial sobre a possibilidade de aquisição de veículos com a utilização de créditos de ICMS. 



    Da mesma forma, o Ofício 62/2019 não contém qualquer informação sensível ou sigilosa, limitando-se a confirmar a emissão de notas fiscais por determinadas empresas em operações de café em grão cru, tendo como destinatária a investigada F.. 



    Assim, não houve qualquer violação ao sigilo fiscal nas comunicações efetuadas. Veja-se que nos dados informados pela Receita Paranaense não há qualquer referência sobre a situação financeira ou econômica das empresas lá indicadas, e tampouco dados específicos sobre a natureza ou o estado dos negócios de tais empresas.



    Conforme expresso pela jurisprudência deste Tribunal Superior, a requisição de dados não abrangidos pelo sigilo fiscal não pode, por óbvio, configurar indevida quebra do sigilo, maculando a legalidade da diligência (AgRg no RHC n. 186.486/RN, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 1º/3/2024). 



    No caso, não houve compartilhamento de dados relativos ao sigilo fiscal, mas apenas relativos à forma de recolhimento de ICMS. 



    Assim, ausente ilegalidade no ponto. (...)” (e-doc. 46, p. 5-7; grifos nossos)



    22. A conclusão do STJ harmoniza-se com a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema nº 990 da repercussão geral), segundo a qual é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira e de procedimentos fiscais com órgãos de persecução penal, nas condições ali fixadas, inclusive sem prévia autorização judicial, devendo-se resguardar o sigilo e assegurar controle jurisdicional posterior. No caso, ademais, houve autorização judicial específica, o que reforça a regularidade da medida.



    23. Quanto às informações prestadas pelas Receitas Estaduais, as instâncias ordinárias consignaram que não houve compartilhamento de dados protegidos por sigilo fiscal, mas apenas informações gerais sobre emissão de notas fiscais e forma de recolhimento de ICMS, providência que dispensa autorização judicial. Tal compreensão é compatível com a jurisprudência desta Corte, que não equipara dados meramente cadastrais ou informações fiscais não sensíveis a quebra de sigilo fiscal.



    24. No tocante à alegada atipicidade do crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) em razão da ausência de lançamento definitivo do crédito tributário, tampouco assiste razão à defesa. O delito de integrar organização criminosa é autônomo em relação aos crimes-fim, consumando-se com a formação do grupo estruturado com a finalidade de praticar infrações penais, independentemente da efetiva consumação destas.



    25. O art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 define organização criminosa como a associação de quatro ou mais pessoas, estruturada e com divisão de tarefas, para obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou de caráter transnacional.



    26. A doutrina é clara no sentido de que, praticadas as infrações penais para as quais o grupo se estruturou, os membros respondem pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em concurso com os delitos executados, não havendo relação de dependência típica:



    “Se os membros da organização criminosa praticarem as infrações penais para as quais se associaram, deverão responder pelo crime do art. 2, caput, da Lei nº 12.850/13, em concurso material (CP, art. 69) com os demais ilícitos por eles perpetrados. Nesse sentido, basta atentar para o preceito secundário do próprio art. 2º, que prevê a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.”



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 7 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 779).



    27. O STJ, no acórdão ora questionado, destacou tratar-se de crime formal e autônomo, cuja configuração não depende da constituição definitiva de crédito tributário ou da consumação dos delitos-fim. Da mesma forma, afastou a aplicação do princípio da consunção às imputações de falsidade ideológica, à vista da potencialidade lesiva dos documentos falsos para além dos supostos crimes tributários. Transcreve-se:



    “(...) Por fim, a questão da violação da Súmula Vinculante 24/STF foi objeto de deliberação por parte da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 151.007/PR, ponto em que fiquei vencido, cujas razões expressas pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz no voto divergente ora se aplicam: 



    Com a devida vênia, diversamente do que entendeu o relator, observo que a caracterização da associação criminosa, tal como minuciosamente descrita no caso, não dependeu da efetiva prática do crime tributário, o qual pressupõe o lançamento do crédito tributário definitivo para que possa ser formulada a denúncia. Embora todo o grupo criminoso haja se associado, em tese, para cometer também crimes contra a ordem tributária, isso não torna a associação criminosa, como figura delitiva autônoma, dependente do término do procedimento administrativo fiscal para que possa ser devidamente instaurado o processo penal. 



    Em verdade, o crime de associação criminosa é formal - não depende da efetiva prática de crimes planejados pelo bando para se aperfeiçoar - e se consumou tão logo reunida a societas sceleris, o que ocorr